Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO NA FRENTE DE FILHA MENOR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há que se falar em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.